Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-06.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001379-06.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. P. E. - CPF: 095.454.721-70 (EMBARGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (EMBARGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0002-02 (EMBARGANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO), JONATAS CASALLI BETTO - CPF: 042.453.169-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001379-06.2019.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

Não merece ser acolhido o pleito do embargado para condenar a embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, em razão da interposição dos aclaratórios contra o acórdão, posto que não restou configurado o seu caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o 1001379-06.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CARGAS EIRELI
.

EMBARGADO:
L.P.E. E ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPÍNDOLA.

Processo na origem: 1001379-06.2019.8.11.0003

Comarca de
Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CARGAS EIRELI
, de acórdão que deu provimento ao apelo dos embargados
.

O Apelo n.o 1001379-06.2019.8.11.0003 restou assim ementado (ID 133377657 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade da empresa fornecedora de serviços, em relação de natureza consumerista, é objetiva. Demonstrado que os danos suportados pelos autores decorrem da falha na prestação dos serviços caracterizado o dever de indenizar (art. 14, do CDC).

É devida a indenização por danos materiais, consubstanciada no ressarcimento do valor das passagens, efetivamente comprovado pelos bilhetes apresentados.

O dano moral resta caracterizado pelo desconforto e inegável estresse psicológico da criança e da mãe lactante, durante uma viagem com aproximadamente 20 horas de duração, em condições bastante inferiores àquelas contratadas (passagem executiva), decorrente da falha na prestação do serviço.

Reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos dos autores, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência
”
.

A embargante,
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CARGAS EIRELI
, alega que o acórdão contém erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre a indenização por danos morais, que entende ser a partir da data do arbitramento.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado.

CONTRAMINUTA
(ID 136971174)
: pelo desprovimento e pela condenação ao pagamento da multa prevista no art.

1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001379-06.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CARGAS EIRELI
, de acórdão que deu provimento ao apelo dos embargados
.

A embargante,
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CARGAS EIRELI
, alega que o acórdão contém erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre a indenização por danos morais, que entende ser a partir da data do arbitramento.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado
.

O erro material abrange inexatidões materiais ou ainda erros de cálculo, previstos no artigo 494, I do CPC, observáveis à primeira vista, e em que pese ser necessário promover a sua correção, não há alteração alguma no resultado do julgamento.

O erro material não constitui vício de conteúdo do julgamento proferido, mas sim da forma com que foi exteriorizado.

Observa-se, portanto, que não houve o alegado erro material, ainda mais sobre a matéria suscitada pela embargante.

Ainda que se analise o mérito do recurso, sem razão a embargante, porquanto em relações do tipo contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM INTERNACIONAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS LIMITADA NOS MOLDES DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Aos contratos de transporte aéreo internacional aplicam-se os limites indenizatórios previstos na Convenção de Varsóvia.

2.
Tratando-se de reparação de danos morais derivados de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
”. (N.U 1014905-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)
.

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E JULGAMENTO ULTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA – CLÁUSULAS COM DETERMINAÇÕES VAGAS – FINANCIAMENTO REALIZADO A DESTEMPO PELO PROMITENTE COMPRADOR – RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR CULPA CONCORRENTE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA, COM DESCONTO DE MULTA POR DESPESAS ADMINISTRATIVAS – ALUGUEL DEVIDO PELO PERÍODO DO ATRASO (2 MESES) – DANOS MORAIS NA CONFIGURADOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando a decisão não extrapola o pedido formulado na inicial, a hipótese não é de julgamento ultra petita.

As cláusulas que tratam da data da conclusão da obra devem ser claras, sob pena de referida indefinição ser interpretada em favor do consumidor (artigo 47 do CDC).

Não cumprida pelo promitente comprador a sua parte no negócio (assinatura do financiamento no prazo combinado), a culpa pela rescisão do Contrato é concorrente.

São devidos aluguéis no período de mora do vendedor, pois presume-se que tais lucros poderiam ser auferidos pelo comprador se tivesse recebido o imóvel no tempo certo.

O atraso de apenas dois meses não gera danos morais, mas sim mero aborrecimento.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC)
.

Sendo recíproca a sucumbência, esse ônus deve ser redistribuído em sintonia com o decaimento de cada litigante. (N.U 0025298-68.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Portanto, em indenização por danos morais, os juros moratórios devem fluir da citação, na hipótese de responsabilidade contratual (art. 405 do CC e art. 240 do CPC).

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Por fim, não merece ser acolhido o pleito do embargado para condenar a embargante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, em razão da interposição dos aclaratórios contra o acórdão, posto que não restou configurado o seu caráter protelatório.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022